Tribunal: STF
Processo: RE 387427
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente decidido. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Requisitos. Matéria infraconstitucional.



    1. A verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Matéria cuja ausência de repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.